Tribunal: TJDFT
Processo: 0000838-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000838-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDNALDO FERREIRA DE LEMOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI No 11.343/2006. APREENSÃO DE 4.890G (QUATRO MIL OITOCENTOS E NOVENTA GRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO ACRÉSCIMO EFETUADO NA SENTENÇA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ELEVAÇÃO DO QUANTUM DE ATENUAÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. ACOLHIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO VERIFICADA. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A quantidade da droga apreendida, a saber, 04 (quatro) tabletes de maconha, com massa líquida de 4.890g (quatro mil oitocentos e noventa gramas), são suficientes para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida. 3. A redução da pena, por força de circunstância atenuante, deve ser fixada em patamar proporcional à pena-base estabelecida, o que se dá quando se elege fração próxima a 1/6 (um sexto) - menor fração prevista para as causas de diminuição de pena. 4. A quantidade da droga apreendida e as circunstâncias de sua apreensão indicam que o acusado se dedicava à prática de atividades criminosas, mostrando-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. 5. Mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006, pois demonstrado que o réu adquiriu a droga na cidade de Valparaíso/GO e a transportava para o Distrito Federal, sendo preso em flagrante em Santa Maria/DF. 6. Estabelecida a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea 'b', do Código Penal, assim como deve ser revogado o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos para, mantida a condenação do réu por infração ao artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, elevar a fração de diminuição de pena em decorrência da atenuante da confissão espontânea e afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e, desse modo, elevar a pena do réu de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão mínima; alterar o regime inicial de cumprimento de pena do aberto para o semiaberto e afastar o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O recorrente aponta violação ao artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devido o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que inexistiria prova de que o insurgente se dedica habitualmente à atividade delitiva. Assevera que a quantidade da droga apreendida não seria suficiente para o afastamento da causa de redução de pena. Pugna pela redução da pena fixada e requer a fixação do regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. PLEITOS PREJUDICADOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte Superior de Justiça autoriza o relator a decidir o habeas corpus quando o pedido for manifestamente incabível ou improcedente, como ocorre na hipótese dos autos, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 3. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 dispõe que, para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa. 4. No caso em análise, com base na grande quantidade de droga apreendida e na prova testemunhal carreada aos autos, o Tribunal de origem concluiu que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 5. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa." (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018.) 6. Com a reprimenda final mantida no patamar entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão, ficam prejudicados os pleitos de abrandamento do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 519.628/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024